Tribunal: TJES
Processo: 5000737-41.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II, do CPC. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.002, DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1) Adota-se o
entendimento externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foi firmada a seguinte tese: é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2) Ademais, em consonância com o que restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n.º 1.076, aplica-se a regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, (i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e (ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).
3) Verba honorária de sucumbência oriunda da relação jurídico-processual, que deve ser fixada conforme previsto na Lei Processual Civil.
3.1) A destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda. Dessa maneira, o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.
4) Exercido juízo de retratação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, conhecer do apelo e dar-lhe provimento, para reformar em parte a sentença e, em observância ao Tema n.º 1.002, do STF, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública estadual, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000737-41.2022.8.08.0003

APELANTE: ANGELO STEFANAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR ORIGINÁRIO: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de apelação e, nos termos do voto médio, arbitrar em R$500,00 (quinhentos reais) a verba honorária de sucumbência devida pelo Estado à Defensoria Pública Estadual.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL - PARCIAL DIVERGÊNCIA

Cuidam os autos de reanálise do v. acórdão lançado no id 4811632, diante da decisão id 6052879, em que o Desembargador Vice-Presidente desta Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela Defensoria Pública Estadual, determinou o retorno do feito a esta Egrégia Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

O Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, exerceu juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de modo que conheceu do apelo e deu-lhe provimento para, em observância ao Tema 1.002, do STF, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, arbitrados em R$200,00 (duzentos reais), ressalvando que essa importância deve ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento da Instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

O voto de relatoria, portanto, adotou o entendimento firmado no Tema 1.002, do STF, e aplicou o parâmetro da equidade na fixação da verba honorária de sucumbência. Assim, concluiu que “levando em consideração que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que [no] Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, [compreendeu] que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise”
.

O Des. Raimundo Siqueira Ribeiro lançou voto de divergência apenas e tão somente para discordar do “quantum” arbitrado à título de honorários, de modo a fixar a verba respectiva em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais). Ressaltou, ainda, que “os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem, por analogia, seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual n. 2.821-R/2.011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4987/2021, datado de 14.10.2021, ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva localidade”.

Pois bem, por se tratar a orientação exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.002 da repercussão geral de precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC), não pairam dúvidas quanto à sua aplicação ao caso em voga, sendo de rigor a condenação do Estado no pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ademais, atento ao que foi decidido pela Corte Superior no âmbito do Tema Repetitivo n.º 1.076, compartilho do entendimento adotado pelo Relator acerca da aplicabilidade da regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00).

A despeito disso, após refletir com cautela sobre a temática, registro que alcancei conclusão distinta no que tange ao valor arbitrado no voto de relatoria e no voto de divergência já lançado no PJE.

De fato, a Lei Complementar estadual n. 105/1997 cuida da destinação de 05% (cinco por cento) dos valores arrecadados em sede de emolumentos dos serviços notariais e de registro ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a meu ver, a coincidência da destinação de valores a tal fundo por força da norma estadual e do precedente firmado pelo STF
não
desnatura o fato de que os honorários advocatícios,
verba oriunda da relação jurídico-processual
,
devem ser fixadas conforme previsto na Lei Processual Civil
, pelas razões que passo a expor.

No enfrentamento do RE n. 1140005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.002), o Pretório Excelso reconheceu que a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferiu autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no que tange ao aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública do Estado, ressaltando, ainda, o STF, a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada com o fito de incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Nesse particular, apesar de tal afirmação, julgo prudente salientar que a destinação não transmuda a natureza da verba, isto é,
tratam-se de honorários advocatícios devidos em razão da parte adversa ter sucumbido na demanda, circunstância que afasta a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 2.821-R/2.011, que remunera o advogado dativo pelo trabalho realizado, o que não se confunde com honorários de sucumbência
.

Assim, impende mencionar que a questão afeta à destinação dos honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública está estabelecida na Lei Complementar Federal n. 80/1994, da seguinte forma:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

O que se tem, portanto, é que a destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda.

Dessa maneira, penso que o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos,
independente de quem seja o devedor da obrigação
, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Nessa toada, é certo que o art. 85, §8º, do CPC exige a observância dos critérios previstos no parágrafo segundo do mesmo artigo para a fixação dos honorários por intermédio de juízo de equidade, sendo eles o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para a realização do serviço.

No caso em testilha, sopesando tais elementos, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia a qual se coaduna com a jurisprudência firmada por esta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes, “in verbis”
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 –
Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência
. 3 –
Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(TJES, Apelação n.º 5000772-98.2022.8.08.0003, Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 05/07/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada no acórdão embargado, atraindo sua reforma para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).
Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(TJES, Apelação n.º 5001213-19.2021.8.08.0002, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 01/09/2023).

Diante do exposto, com as devidas vênias aos Colegas que têm posicionamento em sentido diverso,
inauguro parcial divergência
apenas e tão somente no que se refere ao “quantum” da verba honorária de sucumbência devida pelo Estado à Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), pelos fundamentos ora delineados.

É como voto.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 14:02:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48259707112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanhado pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., e pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro.

Em breve síntese, há convergência no provimento do apelo com vistas à aplicação do Tema 1.002 do STF, pertinente à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.
A divergência, por sua vez,
refere-se
ao arbitramento, por equidade, da verba honor
á
ria
.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto divergente apresentado pelo culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

A
posição adotada pelo eminente Relator consiste em
sopesar
n
o arbitramento
da verba o fato de que ela se destina à mera recomposição d
o Fundo de Aparelhamento da Defensoria em nosso Estado,
que
já recebe recursos substanciais
por força da Lei Complementar
Estadual
nº 595/2011
, a exemplo da quantia correspondente a 5% do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Por sua vez, o voto divergente apresentado pelo douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro afasta essa ponderação e ressalta a necessidade de se tomar como parâmetro o trabalho realizado pelo defensor público na causa.

Para tanto, defende a aplicação analógica do montante definido no art. 2º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (R$ 880,00)
, que regulamenta o pagamento de honorários a advogado dativo na defesa da parte hipossuficiente, nas localidades em que a Defensoria é inexistente ou insuficiente.

Nesse contexto, penso que o douto Relator não sugeriu a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 595/2011, mas apenas fosse considerada a finalidade da destinação de honorários aos fundos estaduais embasada na carência orçamentária e estrutural, e a realidade enfrentada em nosso Estado, que aloca recursos extra para constituição do FADESPES, o que justificaria a fixação de honorários sucumbenciais em patamar menor.

Tal ponderação se harmoniza com a apreciação por equidade, fonte informal do direito que orienta a atuação jurisdicional, desde que expressamente autorizada por lei, com base no bom senso e no ideal de justiça, isto é, mediante juízo dotado de alto grau de subjetividade.

Por outro lado, no julgamento do Tema 1.002 pelo STF, não fora ventilada interpretação teleológica para arbitramento dos honorários em favor da Defensoria, tanto que fixados no processo afetado em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85.

Com efeito, sendo incontroversa a impossibilidade de estimativa do proveito econômico e a necessidade de apreciação equitativa, entendo necessária a
a
plicação dos critérios estipulados no
s incisos I a IV do
§ 2º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários
,

conforme expressa redação do § 8º
:

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Sob esse prisma, vislumbra-se que, na originária ação de obrigação de fazer (realização de cirurgia vitreorretiniana), ajuizada por Defensor Público em
03
/
1
0/20
22
na Comarca de Alfredo Chaves, fora prolatada sentença em
1
1/
02
/20
23
.

Durante todo o transcurso processual, não houve realização de audiência e produção de provas não documentais, consistindo o trabalho exercido pela Defensoria na apresentação de petição inicial, réplica à contestação, requerimentos de cumprimento da decisão liminar e a interposição de apelação.

Trata-se, portanto, de causa de baixa complexidade, com tempo curto de duração e prática de poucos, mas relevantes, atos processuais.

Nesse panorama,
o valor de R$ 880,00
se mostra razoável e adequado em relação
aos
vetores
do § 2º do art. 85 do CPC
.

Vale registrar que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 estipula tão somente a
quantia
máxim
a
devida administrativamente a advogados dativos, o que, a meu sentir, inviabiliza a adoção padronizada do montante previsto no inciso II do art. 2º, que poderá se revelar excessivo em causas mais singelas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho o voto
divergente para
d
ar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios devidos pelo
Estado do Espírito Santo
em R$ 880,00, a serem destinados ao FADESPES.

É como voto.

Eminentes pares,

Após atentamente ouvir o judicioso voto do E. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, verificamos que acerca da matéria específica vertente aos critérios de fixação dos honorários ao Defensor Público, possuímos entendimentos dicotômicos.

Nos termos explicitados pelo nobre colega, Sua Excelência entende não haver sentido em vinculação para fins de arbitramento da verba honorária à tabela constante no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, tendo procedido a fixação da verba por apreciação equitativa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Como já nos pronunciamos em outros momentos, no que se refere ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendemos que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem,
por analogia
, seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual n. 2.821-R/2.011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4987/2021, datado de 14.10.2021,
ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva localidade.

Dessa forma, não vejo óbice a aplicação ao que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios.

Mediante tais fundamentos, com as devidas vênias,
DIVIRJO
do E. Desembargador Relator, unicamente no que toca ao critério utilizado para arbitramento da verba honorária para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo de modo a, nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual n. 2.821-R/2011, fixar
a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão ID 4811632, diante da decisão ID 6052879, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a decisão firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, tenho que
deve ser fixada, neste caso, equitativamente em
R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário interposto nestes autos.

É como voto.

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
5000737-41.2022.8.08.0003

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE : ÂNGELO STEFANAO

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO COSTA LOPES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ELISEU VICTOR SOUSA

MAGISTRADO : ARION MERGÁR

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de reanálise do julgamento com base no disposto no art. 1.030, II, do CPC, haja vista a aparente dissonância com a tese jurídica fixada no Tema n.º 1.002, do Supremo Tribunal Federal.

Emerge dos autos que o acórdão recorrido negou provimento à apelação cível interposta por
ÂNGELO STEFANAO
, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realizar a vitrectomia via pars plana com peeling de membranas, associado a FACO com implante de LIO em OD, ou, se for necessário, a cirurgia vitreorretiniana, sob pena de multa, mas o isentou do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

No voto de relatoria, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy exerceu o juízo de retratação para dar provimento à apelação cível, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Em voto divergente, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro discordou do
quantum
arbitrado, concluindo ser devido o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme os parâmetros definidos no Decreto Estadual n.º 2.821-R/2011.

Na sequência, o Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois o cálculo deve ser feito da mesma maneira que nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisei com cuidado os autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o e. relator.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), reconhecendo devido o encargo pelo ente público do qual ela integra, cujo montante deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Como a tese tem eficácia vinculante e a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Apelado, devendo o valor dos honorários ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Em relação ao valor da verba, coaduno com o entendimento do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para a sua fixação em R$ 200,00 (duzentos reais), levando em consideração que
[...]
o proveito econômico neste caso não é estimável [...]
,

e porque
[...]
a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciai
s [...]
.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o e. relator, para dar provimento à apelação cível, reformando a sentença para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5000737-41.2022.8.08.0003_PV